Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado por servidor público. Reajuste Remuneratório. Incorporação ao vencimento básico. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pedido Liminar na Rescisória. Indeferimento. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Agravo conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, acolhera parcialmente a impugnação que aviara o ente distrital, condicionando o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória que individualizara, e rejeitara, doutro modo, o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, a alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade do título exequendo e a tese de que a aplicação da taxa Selic se confundia com anatocismo, determinando, por vislumbrar correto o cálculo apresentado pelo exequente, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, a inclusão dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença e o reembolso das custas relativas aos honorários.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão ou contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.